Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO AO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA. CONSTATADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Constatada a omissão ao recurso de apelação interposto pela ré/embargante, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão proferido no ID 50538260 e determinar novo julgamento dos apelos interpostos pelas partes no processo.

3. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, para anular o acórdão proferido no ID 50538260, acórdão no 1745050, e determinar nova conclusão dos autos ao relator, para julgamento de ambos os apelos interpostos pelas partes no processo, a fim de evitar confusão processual.